Tribunal: TJDFT
Processo: 0000694-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0000694-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por CAMILA BORGES FERNANDES (ré) e GIULIANO DA COSTA DE OLIVEIRA (terceiro interessado) contra a sentença (ID no. 13215757) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID no. 13215757), que condenou a ré como incursa no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, bem como à pena pecuniária de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Na oportunidade, foi determinado o perdimento do veículo GM/CHEVROLET PRISMA, placa JHO 3470/DF, em favor da União, razão pela qual apela o terceiro interessado. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante GIULIANO DA COSTA DE OLIVEIRA pleiteia a restituição do mencionado veículo, entretanto não logrou êxito em demonstrar a propriedade do bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que referido apelante possui legitimidade recursal, mesmo não sendo parte no processo, na medida em que apresenta interesse no feito. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. TERCEIRO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE VERBA ADVOCATÍCIA. OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Admite-se o recurso interposto por quem não é parte no processo, desde que demonstrada a qualidade de terceiro interessado, vale dizer, desde que evidenciada a ligação entre o interesse de intervir e a relação jurídica posta nos autos. (...) (AgRg no REsp 1544879/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 23/10/2015) Assim, INTIME-SE o apelante para que acoste aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a documentação suficiente para fazer prova da propriedade do bem. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 12 de maio de 2020 23:30:34. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator